Tribunal: TJPA
Processo: 0870067-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870067-28.2021.8.14.0301

APELANTE: ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRECEDENTE RE 1362851 PA. VENCIMENTO-BASE SOMADO AO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAM O PISO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0870067-28.2021.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/PA
, que julgou procedente a
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS

COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, ajuizada pelo apelado
ESMAELINO DA SILVA OLIVEIRA
em face do apelante, cujo dispositivo transcrevo a seguir (ID n. 14555087):

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para
determinar
ao requerido que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à correção do valor de Vencimento Base da parte autora, a ser calculado de acordo com o que estabelece a Lei nº 11.738/08 e proporcionalmente à carga horária atualmente desempenhada, com o devido reflexo nas demais parcelas remuneratórias.

Condeno ainda
o requerido ao pagamento dos valores retroativos correspondentes às diferenças pecuniárias a partir de novembro de 2016 até a data da efetiva atualização salarial, comprovando-se a defasagem salarial mediante apresentação dos contracheques que se fizerem necessários em fase de liquidação.

Quanto aos valores retroativos devidos, deverão ser corrigidos nos termos da fundamentação, qual seja pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros de mora (juros aplicáveis à caderneta de poupança) a contar da citação válida. O cálculo do montante devido será realizado em fase de liquidação, conforme fundamentação.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no SistemaPJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 14555090), alegando, em suma, que o adicional de escolaridade deve ser considerado para fins de piso salarial, acrescido do vencimento base.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do apelado contidos na exordial.

No ID n. 14555093,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 14555093)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido do apelado ao pagamento de seus vencimentos de acordo com o piso nacional do magistério e o pagamento dos valores retroativos não pagos.

Em decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu pela constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, bem como fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global.

Contudo, o no julgamento do Agravo interno em Recurso Extraordinário nº 1.362.851, o STF entendeu que os professores da rede pública de ensino do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, visto que a gratificação de escolaridade integra o vencimento base, no qual o valor ultrapassa o piso salarial. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Sendo assim, conforme decisão do STF, para fins de cálculo de piso salarial nacional do magistério, é considerado a soma do valor do vencimento mais o adicional de escolaridade do servidor.

No caso em apreço, o apelante é servidor público municipal, cuja gratificação de escolaridade é vantagem de caráter permanente, conforme o art. 53, caput, c/c art. 79, III, e art. 83, da Lei nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém).

“Lei Municipal nº 7.502/90:

Art. 53 – Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Art. 79 – Ao funcionário público serão concedidos os adicionais:

(...)

III – adicional de escolaridade;

Art. 83. O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - Na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - Na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

III - na quantia correspondente a cem por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Parágrafo único. A gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora-aula, desde que esta atividade não seja inerente ao exercício do cargo, desde que fora do horário de expediente normal.”

Portanto, no caso em análise, cabe a interpretação do STF referente ao adicional de escolaridade, pertencendo ao vencimento base do autor, o valor da soma do vencimento com o adicional de escolaridade.

Sobre o tema, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPLEMENTO IMEDIATO DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE PARA O MONTANTE DE R$2.886,24. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DECISÃO AGRAVADA E SENTENÇA REFORMADAS COM IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROVER A APELAÇÃO. À UNANIMIDADE.

(...)

7-O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o assunto em junho deste ano e, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal nº 11.738/2008.

8- A seu turno, a gratificação de escolaridade do Município de Belém possui previsão no art. 83, III, da Lei Municipal nº 7.205/92, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma o professor licenciado pleno, como é o caso da Agravada, conforme art. 12, IV c/c o art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91.

9-Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação.

10-Inversão do ônus de sucumbência. Inversão do ônus de sucumbência, com suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC/15).

11-
Agravo de Interno conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08761422020208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Destarte, seguindo a linha de raciocínio do Pretório Excelso, considerando que todos os professores de nível superior da Municipalidade recorrida recebem gratificação de escolaridade, indiscriminadamente, tem-se que o valor integra o vencimento base, e ultrapassa o piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, conforme pode se verificar nos contracheques do apelante contidos no ID n. 14555041, pelo que, o desprovimento do recurso é medida de direito a se impor.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação de origem, nos termos do voto relator.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado (ID n. 14555056).

É como voto.

Belém/PA
,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/10/2023